Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710915-32.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711064-44.2021.8.07.0006 AGRAVANTE: FERNANDO GIUSEPE DE SOUSA AGRAVADO: AMAZICO FERREIRA DE ALMEIDA ALVES DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que indefere pedido de reconsideração por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora